Tribunal: TJES
Processo: 5013163-60.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013163-60.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013163-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA

Advogados do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040, JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, DO CÓDIGO PENAL)
.
TRANCAMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPRESSÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 24. INSUFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
O
RDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

2. Caso em que a narrativa acusatória atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, sendo plenamente suficiente para a integral compreensão da imputação criminosa, bem como para a realização da ampla defesa e do contraditório.

3. Não há qualquer óbice em se imputar apenas a prática do crime-meio (falsidade ideológica), se o órgão ministerial, titular da ação penal, não se convenceu da existência de justa causa suficiente para oferecer denúncia pelo crime-fim (tributário).

4
.
Habeas Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013163-60.2023.8.08.0000

PACIENTE: FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA

Advogados do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040, JULIA GRECHI ZEFERINO - ES29486

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000511-24.2022.8.08.0003, no qual é réu pela suposta prática do crime previsto no art. 299, do Código Penal.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

A impetração se restringe ao pedido de
trancamento da Ação Penal
, valendo ressaltar que somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas,
de maneira evidente,
a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; STJ, AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No presente caso,
alega-se
que deveria ter sido imputado crime contra a ordem tributária, no lugar do crime de falsidade ideológica, bem como que a Denúncia não contém a descrição fática suficiente, tendo em vista que, embora impute a conduta de falsidade ideológica, pela constituição de filial em Município sem qualquer atividade empresarial, com o fim de sonegar tributos, a Peça inicial
não
indica
“o verdadeiro local onde as atividades de tal filial eram desenvolvidas, as notas fiscais emitidas pela empresa no período e, consequentemente, os impostos que teriam sido sonegados a partir de tal conduta”
.

Acrescenta a defesa que, em verdade, o órgão ministerial pretende
“contornar os termos da Súmula Vinculante nº 24, iniciando persecução penal pelo crime de falsidade
ideológica, face a ausência de materialidade delitiva do crime contra a ordem tributária”
.

O Habeas Corpus está instruído com cópia da Denúncia, pela qual se relata investigação de organização criminosa operante no Município de Alfredo Chaves, ao menos até setembro de 2017, envolvendo 09 (nove) denunciados, e que, supostamente,
“buscava a obtenção de vantagens indevidas, uns se valendo do pagamento a menor de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) mediante fraude, outros com recebimento de valores para se omitirem, comissão para administrarem a fraude e recebimento de ‘alugueres’ de imóveis alugados para diversas empresas ao mesmo tempo”
.

Em suma, contextualiza a Peça inaugural da Ação Penal, que, em razão de o Município de Alfredo Chaves oferecer uma carga tributária reduzida – alegadamente de forma inconstitucional –, os denunciados FERNANDO LUIZ TELLES RICHARD JUNIOR e VALEXANDRA SALLES SOARES RICHARD, residentes em Vitória, auxiliados por THALITA COSTA DASSIE, estabeleceram em Alfredo Chaves a sede da sociedade empresária ES BRASIL SERVIÇOS E NEGÓCIOS ADMINISTRATIVOS EIRELI – ME (nome fantasia ES BRASIL – CNPJ 07.750.393/0001-08), tendo alugado alguns imóveis e passado a oferecê-los para servirem de sede/filial fictícia de centenas de empresas situadas nos mais diversos locais do País, tudo com intuito de emitirem nota fiscal de ISSQN com carga reduzida.

O esquema contava, ainda, com envolvimento de alguns funcionários públicos municipais, que, nessa condição, facilitavam a expedição de alvarás de funcionamento para as empresas que não estavam realmente fixadas no Município.

Especificamente quanto ao ora paciente (FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA), afirma-se que compunha o núcleo dos
empresários
beneficiados que, em conluio com os
operadores
(Fernando, Valexandra e Thalita), inseriam e faziam inserir informação falsa de endereço em contrato de locação e contrato social, para obterem a redução da carga tributária, mesmo sem qualquer vínculo com Alfredo Chaves.

Narra-se que, em novembro de 2016, o paciente FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA, representante da ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A, firmou contrato com a ES BRASIL, estabelecendo endereço fictício na
Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 149, andar 2, box 31, Santa Terezinha II, em Alfredo Chaves
, porém, em missão investigativa da Receita Federal do Brasil,
identificou-se que o imóvel estava vazio, havendo correspondências destinadas as inúmeras empresas, sem qualquer indicativo de que qualquer atividade empresarial era desenvolvida no local.

A Receita Federal levantou que, formalmente,
funcionavam 90 (noventa) empresas apenas naquele endereço
, embora, na verdade, nenhuma estivesse em operação no local.

Resta evidente, portanto, que
não prosperam as alegações defensivas
, de que o Ministério Público teria travestido crimes tributários materiais de imputação no delito falsidade ideológica, como forma de “contornar” a Súmula Vinculante nº 24, bem como que deveria ter sido indicado o local verdadeiro de prestação da atividade empresarial e apresentadas as notas fiscais emitidas pela empresa.

Com efeito, a narrativa acusatória atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, sendo plenamente suficiente para a integral compreensão da imputação criminosa, bem como para a realização da ampla defesa e do contraditório.

Nessa linha, ressalta-se que a imputação de falsidade ideológica deve corresponder à descrição das elementares do tipo penal em questão (art. 299, do Código Penal),
o que é plenamente atendid
o
, ao se afirmar que o paciente, na qualidade de representante empresarial, inseriu e fez inserir declaração falsa em contrato de locação e no contrato social da empresa, declarando endereço do estabelecimento em Alfredo Chaves, com a finalidade de alterar a verdade sobre e obter vantagem tributária, em detrimento da arrecadação devida, na medida em que não havia funcionamento da empresa naquele local declarado.

Ora, se as investigações demonstraram que o endereço indicado como estabelecimento empresarial era falso, não havia obrigatoriedade – do ponto de vista processual penal – de o Ministério Público demonstrar qual era o verdadeiro local onde se desenvolvia a atividade empresarial, tampouco era imposta a juntada das notas fiscais emitidas pela empresa.

Efetivamente, nota-se que o tipo penal em questão possui, em sua descrição típica, o especial fim de agir, de modo que o fato de se ter descrito que tal finalidade específica era reduzir a carga tributária, não significa que o Ministério Público era obrigado a imputar a prática de crime tributário, muito menos denota intenção de contornar o teor da Súmula Vinculante nº 24.

Em outras palavras, não há qualquer óbice em se imputar apenas a prática do crime-meio (falsidade ideológica), se o órgão ministerial, titular da ação penal, não se convenceu da existência de justa causa suficiente para oferecer denúncia pelo crime-fim (tributário).

Portanto, por todos os ângulos, entendo que inexiste o constrangimento ilegal, de modo que a pretensão defensiva
não merecer prosperar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
ENEGO
a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.